Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704076-88.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CELINA FERREIRA DA SILVA SOARES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO POR IMAGENS DO CONSUMIDOR NO LOCAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO CONTRATO DECLARADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297. 2. A contratação de empréstimo bancário, por intermédio de caixa eletrônico, exige o uso de cartão magnético e de senha pessoal, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico, tornando despicienda a assinatura da parte em um contrato escrito. 3. Diante da ausência de ilícito por parte da instituição financeira, não existe qualquer responsabilidade material ou extrapatrimonial a ser reparada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Frisa o não enfrentamento do tema 466 e da Súmula 479, ambos do STJ no caso em debate; b) artigos 104, incisos I e III, 106, inciso I, 169, 186 e 927, todos do Código Civil, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o recorrido não cumpriu o ônus que lhe competia, quais sejam, o de demonstrar por meios idôneos que foi a própria recorrente quem realizou as transações ou a inexistência de fraude. Pontua que para a contratação de empréstimo é preciso a declaração de vontade válida da contratante, o que não aconteceu nos presentes autos. Suscita que houve grave falha no serviço prestado pelo banco. Reitera que o acórdão atacado desconsiderou a aplicação do ônus da prova em favor da recorrente. Enfatiza que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Defende a nulidade do contrato do empréstimo. Pede seja o acórdão reformado para prevalecer a condenação imposta na sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 104, incisos I e III, 106, inciso I, 169, 186 e 927, todos do Código Civil, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028